Tribunal: TJMT
Processo: 1032079-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032079-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA QUITERIA DA SILVA MELO - CPF: 039.949.804-45 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA

Recurso Inominado:

1032079-63.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Quiteria da Silva Melo

Recorrida(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Se a discussão nos autos não envolve SCORING e sim cobrança administrativa realizada por meio da ferramenta/aplicativo SERASA Limpa Nome, onde a parte autora busca a declaração de inexigibilidade dos débitos e o recebimento de indenização por dano moral, há em tese o interesse de agir. A anulação da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
reconheço
a ausência de
interesse processual
e
julgo
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V
I
, do CPC e:

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”

Trata-se de recurso interposto contra a decisão que reconheceu a ausência de interesse processual, sob o fundamento de a pretensão é a revisão de seu cadastro positivo junto ao SERASA. No entanto, na ação não está sendo discutido o
SCORING
, mais sim uma cobrança administrativa feita através da ferramenta/aplicativo Serasa limpa nome.

A Recorrente está questionando o débito no valor R$ 261,24, com o pagamento á vista ficaria no valor de R$ 117,56, conforme
prints
do aplicativo Serasa Limpa nome juntado em sua exordial, alega que desconhece o referido débito, pois não tem nenhuma relação jurídica com a reclamada.

Em tese há o interesse de agir da Recorrente, tendo em vista que visa à declaração de inexistência de débito ao argumento que não possui relação jurídica com a empresa Reclamada.
Cabe ressaltar que, no presente caso, não se trata de discursão do Scoring e sim
de um débito referente a uma
cobrança administrativa realizada pela Ferramenta/aplicativo Serasa Limpa nome.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022